Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS DEMAIS CONHECIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO. 1/3. ADEQUADA. PRÁTICA REGULAR DO TRÁFICO. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. RÉU PRIMÁRIO. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Não se conhece de recurso de apelação contra sentença que atendeu todos os pedidos apresentados nas razões, por ausência de interesse.
II - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas quando as provas coligidas, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, acompanhadas por filmagens realizadas em diversas campanas, demonstram a prática de traficância com a certeza necessária.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
V - A existência de diversas denúncias anônimas sobre o tráfico bem como a grande movimentação de usuários no local, comprovada por meio de filmagens, elementos suficientes para demonstrar regularidade na prática criminosa, justificam a redução da pena na menor fração legal pelo privilégio.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). O mesmo quantum de pena, em se tratando de réu reincidente, será cumprido no regime inicial fechado.
VII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VIII - Recurso de JADESON não conhecido. Recursos de MÁRIO SÉRGIO e LUCAS EDUARDO conhecidos e desprovidos.